Tribunal: TJES
Processo: 5002597-64.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002597-64.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO SA
RECORRIDO: VANDERSON VENTURA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002597-64.2020.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO SA
RECORRIDO
: VANDERSON VENTURA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA DIRECIONADA A TERCEIRO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. A LIDE CONSUBSTANCIA-SE NA NARRATIVA DE QUE SÃO REALIZADAS PELO BANCO RÉU
DIVERSAS COBRANÇAS AO AUTOR, POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS, AS QUAIS, EM VERDADE, POSSUEM COMO DESTINATÁRIA UMA TERCEIRA PESSOA, MESMO APÓS O AUTOR INFORMAR QUE A LINHA TELEFÔNICA NÃO PERTENCE AO SUPOSTO DEVEDOR.
NO QUE SE REFERE ÀS DIVERSAS LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇAS, CONSTATA-SE QUE A PARTE AUTORA EFETIVAMENTE RECEBEU COBRANÇA DA RÉ, MAS NÃO HOUVE EXPOSIÇÃO PÚBLICA DA SITUAÇÃO EM SI, TAMPOUCO RESTOU DEMONSTRADO O COMETIMENTO DE PRÁTICA EXCESSIVA NO ENVIO DAS MENSAGENS ELETRÔNICAS E NA DISCAGEM DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, QUE FOSSEM CAPAZES DE PROVOCAR A VENTILADA PERTURBAÇÃO. COM EFEITO,
A COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
, SENDO IMPRESCINDÍVEL SUA COMPROVAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO EG. TJES, DE MODO QUE “
[...] as cobranças efetuadas por ligações e envio de mensagens não configuram danos morais, por si sós, configurando apenas mero aborrecimento e dissabor [...]
” (TJES, Apelação Cível, 035150067284, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022). É CASO, PORTANTO, DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM CONSEQUÊNCIA,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO OBJURGADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ENTÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 (oito mil reais). NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARTE DO SEU PLEITO RECURSAL.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.